Tribunal: TJES
Processo: 5000853-78.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000853-78.2018.8.08.0038;

APTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

APDO(S):

WALDEIR CAMPO DALL ORTO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §3º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
art. 151, inc. III do CTN dispõe que a exigibilidade do crédito tributário é suspensa em decorrência de reclamações e recursos, nos termos das Leis reguladoras de processo tributário administrativo. Desse modo, enquanto perdurar o procedimento administrativo, não pode a Fazenda Pública ajuizar Ação de Execução Fiscal.

2. Considerando que ainda pendia a análise de recurso administrativo apresentado pelo ora Apelado em face da sua inscrição em dívida ativa, não há dúvidas de que o ajuizamento da execução fiscal se revelou prematura, de modo que a manutenção da sentença que reconheceu a falta de interesse processual (art. 485, VI do CPC) é medida que se impõe.

3.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076, Resp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Considerando que o valor da causa fora fixado no patamar de R$ 474.900,41 (quatrocentos e setenta e quatro mil, novecentos reais e quarenta e um centavos), altero, de ofício, a sentença prolatada para determinar que até o valor correspondente a 200 (duzentos) salários mínimos deve incidir o menor patamar da faixa prevista no inciso I do §3º do art. 85, ou seja, em 10% (dez por cento). No que sobejar, deverá incidir o menor percentual da faixa contida no inciso II do mesmo dispositivo, ou seja, 8% (oito por cento).

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),
13 de junho 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000853-78.2018.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WALDEIR CAMPO DALL ORTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000853-78.2018.8.08.0038;

APTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

APDO(S):

WALDEIR CAMPO DALL ORTO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, em
face da sentença Id
. 1675802, na qual o MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Venécia-ES, julgou extinta a
Execução Fiscal
ajuizada em face de
WALDEIR CAMPO DALL ORTO
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, condenando o Estado exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões acostadas no Id. 1675808, o Estado recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando que a presente execução encontra lastro na CDA 3120/2018, gerada a partir de processo conduzido por autoridade competente, assegurado o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa.

Acrescenta que a certidão de dívida ativa sobre a qual se apoia a presente execução é título executivo, que conta com a presunção de liquidez e certeza. Dessa presunção resulta que cabe ao executado o ônus de provar a inexigibilidade da CDA, sendo certo que o administrado, ora executado, pelo que foi apurado, recebeu verbas que extrapolam o limite legal e que, portanto, devem ser objeto de retorno aos cofres públicos.

O Apelado se manifestou no Id. 2109051.

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

Vitória (ES), 27 de maio de 2022.

Jorge do Nascimento Viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000853-78.2018.8.08.0038;

APTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

APDO(S):

WALDEIR CAMPO DALL ORTO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, em
face da sentença Id
. 1675802, na qual o MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Venécia-ES, julgou extinta a
Execução Fiscal
ajuizada em face de
WALDEIR CAMPO DALL ORTO
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, condenando o Estado exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões acostadas no Id. 1675808, o Estado recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando que a presente execução encontra lastro na CDA 3120/2018, gerada a partir de processo conduzido por autoridade competente, assegurado o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa.

Acrescenta que a certidão de dívida ativa sobre a qual se apoia a presente execução é título executivo, que conta com a presunção de liquidez e certeza. Dessa presunção resulta que cabe ao executado o ônus de provar a inexigibilidade da CDA, sendo certo que o administrado, ora executado, pelo que foi apurado, recebeu verbas que extrapolam o limite legal e que, portanto, devem ser objeto de retorno aos cofres públicos.

Pois bem. Conforme se observa, trata-se de Execução Fiscal proposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de WALDEIR CAMPO DALL'ORTO.

O ora Recorrido apresentou exceção de pré-executividade, oportunidade e que alegou existir discussão administrativa quanto a sua submissão ou não ao teto remuneratório constitucional que pode resultar no reconhecimento da existência ou não do débito tributário.

Sustentou que, embora a Corregedoria Geral de Justiça tenha proferido decisão autorizando a cobrança do tributo, interpôs recurso administrativo que se encontra pendente de julgamento, motivo pelo qual, pugnou pela extinção da execução.

O Magistrado
a quo,
ao prolatar a sentença que culminou na extinção do feito sem resolução do mérito, teceu a seguinte fundamentação:

“o art. 151, III, do CTN dispõe que o crédito tributário não será exigível enquanto restar pendência entre os sujeitos da obrigação tributária a ser solucionada na via administrativa.

Neste sentido, interposição de reclamações e recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, pois só com a constituição definitiva do crédito é que o mesmo se torna exigível.

Portanto, a Administração Tributária está impedida de lançar qualquer tributo antes da conclusão do processo administrativa, o que, por via reflexa, traduz na suspensão da exigibilidade de quaisquer créditos tributários.

[...]

Assim, estando o título executivo desprovido de exigibilidade, carece o exequente de interesse no prosseguimento do feito.”

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto não comporta provimento.

Com efeito, o Recorrido demonstrou no Juízo de origem ser escrevente juramentado e à época, substituto legal do Cartório do 3º Ofício de Nova Venécia/ES, narrando existir uma discussão administrativa quanto à sua submissão ou não ao teto remuneratório constitucional, a qual afetaria a existência ou não do débito.

Não obstante, sustentou o Recorrido ter sido inscrito

em dívida ativa, por força da Decisão/Of. CMFE nº 1070/2017, tendo, nesta esteira, interposto o competente recurso administrativo.

Nesse diapasão, argumentou que o art. 151, III do CTN dispõe que os recursos administrativos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, enquanto pendente de julgamento, sendo nula a execução da CDA n. 03120/2018.

De fato, o art. 151, inc. III do CTN dispõe que a exigibilidade do crédito tributário é suspensa em decorrência de reclamações e recursos, nos termos das Leis reguladoras de processo tributário administrativo. Desse modo, enquanto perdurar o procedimento administrativo, não pode a Fazenda Pública ajuizar Ação de Execução Fiscal.

In casu,
considerando que ainda pendia a análise de recurso administrativo apresentado pelo ora Apelado em face da sua inscrição em dívida ativa (Id. 1675973), não há dúvidas de que o ajuizamento da execução fiscal se revelou prematura, de modo que a manutenção da sentença que reconheceu a falta de interesse processual (art. 485, VI do CPC) é medida que se impõe.

Nesse sentido:

49796253 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, INC. III DO CTN. IMPEDIMENTO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA ENQUANTO PERDURAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sabe-se que a Certidão de Dívida Ativa é o título por meio do qual a Fazenda Pública pode realizar a cobrança judicial do crédito tributário. Como ato administrativo a CDA também goza de presunção juris tantum de veracidade, além de possuir a presunção de certeza e liquidez, na forma do art. 3º da Lei nº 6.830/80. 2.
O art. 151, inc. III do CTN prevê que a exigibilidade do crédito tributário é suspensa em decorrência de reclamações e recursos, nos termos das Leis reguladoras de processo tributário administrativo. 3. Enquanto perdurar o procedimento administrativo, não poderá a Fazenda Pública ajuizar Ação de Execução Fiscal
e consequentemente, restará suspensa a prescrição. Precedente STJ. [...] (TJES; AI 0010032-71.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 10/03/2020; DJES 17/03/2020)

Ademais, saliento que a juntada de cópia do processo administrativo pelo Recorrente apenas nesta fase recursal (Id. 1675805/1675807) se revela extemporânea, sobretudo porque não configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 435 do CPC.

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, tenho que os honorários advocatícios foram fixados em descompasso com a tese firmada pelo c. STJ na apreciação do Tema 1.076.

É que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076, Resp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Durante o julgamento foram fixadas duas teses:

I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo

Nesse contexto, considerando que o valor da causa fora fixado no patamar de R$ 474.900,41 (quatrocentos e setenta e quatro mil, novecentos reais e quarenta e um centavos), altero, de ofício, a sentença prolatada para determinar que até o valor correspondente a 200 (duzentos) salários mínimos deve incidir o menor patamar da faixa prevista no inciso I do §3º do art. 85, ou seja, em 10% (dez por cento). No que sobejar, deverá incidir o menor percentual da faixa contida no inciso II do mesmo dispositivo, ou seja, 8% (oito por cento).

Por todo exposto, sem mais delongas, conheço do recurso de apelação cível, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, alterando a sentença objurgada, de ofício, apenas no tocante ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, para fixa-los com base no art. 85, §3º do CPC, determinando
que até o valor
da causa
correspondente a 200 (duzentos) salários mínimos deve incidir o menor patamar da faixa prevista no inciso I do §3º do art. 85, ou seja, em 10% (dez por cento). No que sobejar, deverá incidir o menor percentual da faixa contida no inciso II do mesmo dispositivo, ou seja, 8% (oito por cento).

Em razão do desprovimento do recurso, majoro em 1% (um por cento) os honorários arbitrados na segunda faixa (inciso II do §3º do art. 85 do CPC), de 8% (oito por cento) para 9% (nove por cento).

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000853-78.2018.8.08.0038;

APTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

APDO(S):

WALDEIR CAMPO DALL ORTO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §3º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
art. 151, inc. III do CTN dispõe que a exigibilidade do crédito tributário é suspensa em decorrência de reclamações e recursos, nos termos das Leis reguladoras de processo tributário administrativo. Desse modo, enquanto perdurar o procedimento administrativo, não pode a Fazenda Pública ajuizar Ação de Execução Fiscal.

2. Considerando que ainda pendia a análise de recurso administrativo apresentado pelo ora Apelado em face da sua inscrição em dívida ativa, não há dúvidas de que o ajuizamento da execução fiscal se revelou prematura, de modo que a manutenção da sentença que reconheceu a falta de interesse processual (art. 485, VI do CPC) é medida que se impõe.

3.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076, Resp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Considerando que o valor da causa fora fixado no patamar de R$ 474.900,41 (quatrocentos e setenta e quatro mil, novecentos reais e quarenta e um centavos), altero, de ofício, a sentença prolatada para determinar que até o valor correspondente a 200 (duzentos) salários mínimos deve incidir o menor patamar da faixa prevista no inciso I do §3º do art. 85, ou seja, em 10% (dez por cento). No que sobejar, deverá incidir o menor percentual da faixa contida no inciso II do mesmo dispositivo, ou seja, 8% (oito por cento).

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

de de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.